Tribunal: STF
Processo: ARE 1490639
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTRATO DE CANABIDIOL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMAS 500 E 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo de decisão monocrática pela qual foram acolhidos anteriores embargos de declaração apenas para esclarecer mais a fundamentação da decisão embargada, adequando-a ao entendimento do STF no Tema 1161/RG, mantendo-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento do medicamento pleiteado e a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Com base no art. 1.022 do CPC, a parte embargante aponta omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que: 



    “Segue sem resposta a pergunta feita nos primeiros declaratórios, qual seja: nos termos do Tema 500 da RG/STF, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União ou podem ser ajuizadas exclusivamente em face de estado da federação?



    Há, assim, omissão sanável pelos presentes declaratórios.



    Por fim, não desconhece o ente público o Tema 1234, em que se discute a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Por fim, não desconhece o ente público o Tema 1234, em que se discute a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    A presente demanda, como reconhecido pela própria decisão embargada, cuida de medicamento não registrado na ANVISA. Para esse específico medicamento, aplica-se o tema 500, qual seja: (...).



    Com base nessas razões, persistindo a omissão alegada nos primeiros declaratórios, pede o Estado que Vossa Excelência, sanando o vício acima apontado, aplique ao caso a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 500, no sentido de que ‘As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União’.”



    Requer o acolhimento dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.



    Constato que o julgado não se ressente do vício imputado, uma vez que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas as assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Pleno, DJe 21.9.2016.



    Destaco que a decisão embargada foi expressa ao afirmar que deve ser mantida a condenação do Estado ao fornecimento do produto, uma vez que, no acórdão de origem, constam as premissas fáticas que justificam a aplicação do referido tema. Além disso, conforme mencionado, consta no acórdão recorrido que tais premissas fáticas estão presentes na situação dos autos. Dessa forma, o Tema 1161/RG estabelece uma exceção à regra da vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, permitindo a imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos mencionados. A propósito, reporto-me ao seguinte excerto do decisum embargado:



    “Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, apenas acrescendo na fundamentação a Tese de Repercussão Geral nº 1.161.



    Assim, deve ser mantida a condenação do Estado ao fornecimento do medicamento, uma vez que, no acórdão de origem, constam as premissas fáticas que justificam a aplicação do referido tema, quais sejam (eDoc. 204): 



    1) Ausência de registro do medicamento na ANVISA; 



    2) Comprovação da hipossuficiência do requerente; 



    3) Laudo médico circunstanciado – A necessidade do medicamento foi atestada por um profissional de saúde legalmente habilitado, com relatório técnico que justifica sua imprescindibilidade para o tratamento, afastando a possibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS.



    Conforme consta no acórdão recorrido, tais premissas fáticas estão presentes na situação dos autos. Dessa forma, o Tema 1161/RG estabelece uma exceção à regra da vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, permitindo a imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos mencionados.”



    Ademais, no que tange à orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 500/RG, esclarece-se que este estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos. Contudo, tal diretriz não afasta a aplicação do Tema 1161/RG ao caso concreto, uma vez que a condenação do Estado do Espírito Santo decorreu da constatação, pelo acórdão de origem, da presença dos requisitos excepcionais que autorizam o fornecimento do fármaco, permitindo que a ação fosse proposta exclusivamente contra o Estado do Espírito Santo, sem que fosse imprescindível a União figurar no polo passivo da demanda.



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente